Tribunal: TJSP
Processo: 0001661-42.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do pagamento da multa imposta - IMPOSSIBILIDADE – Multa que poderá ser devidamente cobrada pelo Ministério Público, nos termos da nova redação dada ao art. 51, do Código Penal – Voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no Ag. Reg. na progressão de regime da execução no 12-DF refere-se a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do pagamento da multa imposta - IMPOSSIBILIDADE – Multa que poderá ser devidamente cobrada pelo Ministério Público, nos termos da nova redação dada ao art. 51, do Código Penal – Voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no Ag. Reg. na progressão de regime da execução no 12-DF refere-se a delitos praticados contra a Ordem Econômica e Administração Pública - Recurso não provido.